Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726883-31.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO PEREIRA DA NOBREGA RECORRIDOS: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ALTERNÂNCIA DE MEIOS DE INTIMAÇÃO. DJE E SISTEMA ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IGUALDADE. INOCORRÊNCIA. LEI N. 11.416/2006 OBSERVADA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso de apelação interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do apelo em razão de intempestividade. II. Questão em discussão 2. São duas as questões em discussão: (i) analisar preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada em contrarrazões e (ii) analisar se a decisão monocrática agravada incorreu em violação aos princípios da isonomia e igualdade, afronta às disposições do artigo 5o, §1o, da Lei n. 11.419/2006 e desrespeito ao previsto no §3o do citado artigo. III. Razões de decidir 3. A ilegitimidade passiva é matéria afeta a razões recursais e, portanto, não pode ser trazida a exame mediante contrarrazões, sob pena de não conhecimento. Os limites da resposta foram balizados pelo recurso do agravante apelante, entre os quais não constam as matérias ora ventiladas. Preliminar rejeitada. 4. “São modalidades de intimação eletrônica tanto as realizadas por meio dos “Portais de Sistemas Eletrônicos” disponibilizados pelos Tribunais quanto as efetivadas através do “Diário de Justiça eletrônico”, a primeira prevista na Lei n. 11.419/2006 e, a segunda, no Código de Processo Civil” (REsp 2.018.319/RJ). 5. Dispõe a Lei n. 11.419/2006, em seus artigos 2o e 5o, que somente será expedida intimação eletrônica aos advogados que já tiverem realizado credenciamento prévio, ou seja, tiverem se cadastrado presencialmente no Tribunal, o que não é o caso da hipótese. IV. Dispositivo 6. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.026, § 2. Lei n. 11.419/2006, arts. 2o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.018.319/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20/2/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 231, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ocorrer a contagem individualizada dos prazos para cada intimado, garantindo previsibilidade e regularidade na comunicação processual, o que não teria ocorrido diante da alternância injustificada entre os meios de intimação; b) artigo 5o, §§ 1o e 3o, da Lei 11.419/2006, asseverando que devem ser asseguradas a previsibilidade e a igualdade procedimentais. Entende ser vedada a adoção simultânea de regimes distintos (DJe para o recorrente e portal eletrônico para os demais litigantes), o que ensejaria desequilíbrio processual; e c) artigo 7o do CPC, porque deveria ser observado o princípio da isonomia processual, que impõe tratamento igualitário entre as partes; afronta caracterizada pela redução indevida do prazo recursal do recorrente em relação aos demais litigantes. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o e 231, § 2o, ambos do CPC, bem como 5o, §§ 1o e 3o, da Lei 11.419/2006, uma vez que o entendimento do órgão julgador está em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “havendo a duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei no 11.419/2006 - pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico”. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.827.489/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 5/9/2024.). No mesmo sentido: AREsp n. 3.011.704, Ministro Raul Araújo, DJEN de 03/12/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027